Tribunal: TJMT
Processo: 0008734-37.2015.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008734-37.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 113.730.592-49 (APELANTE), YASMIM DOS SANTOS CARVALHO (VÍTIMA), YASMIM DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 054.366.461-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008734-37.2015.8.11.0064

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, § 1º, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] – FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE [ARTIGO 305, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] – C
OLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 305, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CÁLCULO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– TRANSCURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
MÉRITO DELIMITADO AO DELITO DO ARTIGO 302, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS –
CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE ATRIBUÍDA AO RÉU –
FALTA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – PRETENDIDO DECOTE DA VETORIAL “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
ADEQUAÇÃO
DA PENA ACESSÓRIA – SANÇÃO QUE DEVE GUARDAR SIMETRIA COM A REPRIMENDA CORPÓREA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do crime contido no artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena
in concreto
”), nos termos do artigos 109, VI e 110, §1
o
, ambos do Código Penal.

Apresenta-se injustificável a absolvição do agente quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela falta de socorro à vítima
[art. 302, § 1º, III, do CTB].

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Afastada a depreciação atribuída à determinada circunstância judicial, imperiosa a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Constatada a desproporcionalidade da sanção acessória estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008734-37.2015.8.11.0064

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
José Antônio da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, e à suspensão da permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, pela prática dos crimes descritos nos artigos 302,
§ 1º
, III e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, busca o decote da vetorial “consequências” do crime, a fim de reduzir a pena-base, e a revisão da
sanção referente à suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo, a fim de que seja revisitada a dosimetria da pena.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008734-37.2015.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 305, DO CTB.

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto (CP, art. 110, §1º).

Para efeito de contagem do prazo prescricional, nos crimes praticados em concurso, deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119).

Heráclito Antônio Mossin, ao comentar tal dispositivo legal, destaca:

“No que concerne à prescrição retroativa e à superveniente ou intercorrente, que são aferidas pela pena concretamente imposta (art. 110, §1º), também se computa o lapso prescribente para cada fato típico isoladamente. O mesmo raciocínio deve convergir para a prescrição da pretensão executória ou da pena”
(Comentários ao Código Penal, Ed. J.H. Mizuno, 2012, pág. 580).

No caso
sub judice
,
José Antônio da Silva
foi condenado pelo crime previsto no artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
6 (seis) meses
de detenção; logo, seguindo a norma contida no art. 109, VI, do CP, o prazo prescricional do referido delito é de 3 (três) anos.

Considerando que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida em
20 de maio de 2016
(doc. Digital n. 108537115 – pág. 81), e a sentença condenatória prolatada em
18 de março de 2020
(doc. digital n. 108537117 – pág. 23), transcorreram-se
mais de 3 (três) anos e 9 (nove) meses entre um marco e outro
, o que permite concluir que a pena deste crime está prescrita.

O processo transcorreu normalmente sem nenhuma interrupção ou suspensão e não há recurso do órgão ministerial.

Com essas considerações,
declaro extinta a punibilidade
de
José Antônio da Silva
quanto ao crime previsto no
art. 305,
caput
,

do CTB
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

M É R I T O

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao crime de fuga do local do acidente, delimito a análise do recurso ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] Segundo consta dos autos, no dia 08 de novembro de 2015, por volta de 02h00, na avenida Presidente Médici, nesta cidade, o denunciado
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor Mitsubishi L200 TRITON, ano/modelo 2013, de cor vermelha, placa OTG-6407, que vitimou fatalmente a jovem Yasmin dos Santos Carvalho, consoante laudo de necropsia (conforme fls. 47/72).

Extrai-se do caderno investigatório que o denunciado
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
conduzia seu veículo sentido centro/bairro pela avenida Presidente Médici, rumo ao viaduto instalado sobre a BR-364, momento em que, sem o dever de cuidado e de forma imprudente, iniciou manobra de conversão à esquerda em local proibido, tolhendo a passagem da vítima Yasmin, que vinha conduzindo a motocicleta Honda/Biz 125 ES, ano 2013, de cor preta, placa OBG-2288, no mesmo sentido de direção e atrás do denunciado.

Com efeito, restou apurado que muito embora o denunciado tenha sinalizado com a seta indicando que iria passar para a faixa da esquerda da via, o fato é que ele não se atentou que atrás de sua caminhonete vinha uma motocicleta, devendo ser salientado, ainda, que o condutor ora denunciado não se limitou a tomar a faixa da esquerda para ter acesso ao viaduto da BR-364, restando configurada na filmagem que ele pretendia, sim, converter à esquerda e retornar pela via contrária, sentido bairro/centro. Essa imprudente manobra implicou no choque com a motoneta e custou a vida de Yasmin.

Apurou-se, outrossim, que o denunciado
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
, mesmo deparando-se com a vítima caída ao solo gravemente ferida e mesmo sendo possível prestar-lhe auxílio, optou por deixar de prestar socorro à indefesa vítima e tomar rumo ignorado, somente sendo descoberto porque uma testemunha o seguiu e informou o seu paradeiro às autoridades policiais, o que, convenha-se, foi atitude bastante reprovável.

É também dos autos que o denunciado e condutor do veículo caminhonete afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, devendo ser salientado que ele se apresentou à autoridade policial somente dias após o evento trágico, considerando, sobretudo, a enorme repercussão midiática do fato e também a circunstância de o veículo de sua propriedade ter sido localizado e apreendido pela Polícia Judiciária Civil horas após o cometimento do delito ora narrado.”

No que tange à autoria delitiva, na fase investigativa,
José Antônio
confirmou ser o condutor do automóvel envolvido no sinistro:

“Que o veículo o qual se envolveu no acidente pertence ao interrogado e que o fato ocorreu, mas não teve intenção; que foi um acidente; que é pai de família e está muito abalado; que desde que ocorreu o acidente não consegue dormir, está tomando remédio calmante; que na hora em que ocorreu o acidente havia muitas pessoas no posto de combustível próximo ao local do fato e que estas pessoas foram em direção ao interrogado e este se sentiu ameaçado e com medo saiu do local com o veículo para preservar sua integridade física e que inclusive foi perseguido por um motoqueiro por aproximadamente 02 km; que no mais pela orientação de meu advogado prefiro me manter calado, mas estou a disposição da justiça [...]”.

A testemunha,
Emerson Araújo de Souza,
estava no posto de gasolina próximo à avenida Presidente Médici, local do acidente, e avistou a vítima caída no chão após a colisão dos veículos. Sobre o sinistro que vitimou Yasmin, assim declarou:

“[...] que o declarante no dia 08/11/2015, por volta das 01:00 hs da madrugada, estava no Posto Santa Fé na Av. Presidente Médici, juntamente com seu amigo Luiz Antônio Máximo,
quando avistaram quando aconteceu um acidente em que viram a vítima Yasmin sendo arrastada no chão, e a moto indo para outro lado, então perceberam que uma camionete havia batido na moto da moça e esse não parou, seguiu em frente sentido rodovia sem prestar socorro à vítima
; que o declarante foi até a moça no chão, sendo que a moça estava gritando de dor, falando que estava com dor no peito, e pediu para que não avisassem sua mãe, pois essa estava com câncer; que o declarante ligou para o Samu e para a polícia; que o Samu compareceu no local e a polícia; que o declarante ficou conversando com Yasmin na tentativa desta permanecer consciente mas essa não conseguiu; que o Samu chegou no local e socorreu Yasmin, e depois ficou sabendo que Yasmin tinha vindo a óbito, que o Antônio Máximo seguiu a camionete e esse viu que aquele veículo adentrou ao hotel Santa Fé na rodovia, e esse avisou a polícia [...]”.

Edson Mauro dos Santos
, tio da vítima, foi quem acompanhou a liberação do corpo de Yasmin. Sobre o episódio, declarou que não presenciou, mas que teve conhecimento do ocorrido pela mãe dela. Na delegacia, contou que:

“[...] soube por ouvir dizer que uma pessoa, um rapaz teria estado com a vítima na hora do fato, e foi quem dissera que um conhecido seu foi quem fora atrás do condutor que evadira e e identificara o local onde deixara o automóvel, informando a polícia militar; que estranhou a conduta do condutor, quando soube que se tratava de um senhor de 55 anos e não jovem, pois o sentimento da revolta da família, além da perda, foi o fato de não ter prestado socorro e evadido do local, que pode afirmar que a sobrinha não bebera, pois sempre a aconselhava e ela tinha muita consciência, que como toda jovem bebia, quando estava com amigos, mas quando pilotava não bebia; que soube por ouvir dizer que o condutor do veículo atropelador teria feito uso de bebida alcoólica no Hotel com alguns conhecidos; que o fato foi presenciado por um funcionário do Hotel [...]”.

Ouvida somente na fase extrajudicial,
Sandra Regina dos Santos Carvalho
, mãe da vítima, contou que tinha duas filhas, Yasmin, de 20 (vinte) anos, e Isadora, com 14 (quatorze) anos; que Yasmin tinha terminado o segundo grau escolar e estava prestes a entrar na faculdade; que Yasmin a ajudava com os afazeres domésticos, por conta de uma cirurgia que a declarante havia realizado; que Yasmin cuidava da irmã mais nova quando acompanhava seu esposo, nas viagens dele a trabalho. Asseverou que:

“[...] no dia do acidente um pouco antes de sua filha saíra com amigos por volta das 17 horas, com alguns amigos e foram até a Lions, que por volta das 22 horas chegara em casa e ficara na companhia da declarante;
que por volta das 1h30min a filha disse que estava com fome e ia sair para comprar um lanche; que a declarante insistiu para ficar em casa, pois já estava tarde; que a filha insistiu e disse que voltaria rapidinho, pois só queria comprar um lanche do subway
; que a filha dissera que poderia dormir, que quando chegasse a acordaria; que a mesma disse que esperaria acordada, que como demorava a voltar, passou a mandar mensagens pelo whatspp; que nesses casos a filha sempre responde ‘tô indo’ e no dia em tela não respondia, o que a deixou preocupada; que após umas quatro tentativas, na quinta alguém atendeu e perguntou se era mãe de Yasmin; que disse afirmativamente;
que então a pessoa a informara que a Yasmin se acidentara; que imediatamente pegou um táxi e foi para o PA
, acreditando que se tratava de um acidente sem maior gravidade; que não a encontrando no PA, e lá a informaram que a filha estaria no Hospital Regional; que chegando lá esperou até às 4 horas da madrugada, quando um médico se aproximou e disse que a filha tinha sofrido uma acidente que lhe causaram lesões muito graves e que rezasse muito, que a recomendaram ir para casa e retornar depois, mas insistiu que ficaria e que queria vê-la; que de pronto não a deixaram ver a filha e pediu a uma cunhada; que após muita insistência e depois de conversar com um psicólogo, permitiram que visse a filha; que estava entubada e logo depois teve que sair; que depois que a viu uns vinte minutos depois sua filha faleceu; que soube que no local do acidente a primeira impressão que passara era que não fora tão grave, pois a filha conversava e pedia a todo instante que não avisasse a mãe, pois tinha operado e não poderia se preocupar; que um rapaz que a atendeu no primeiro instante e compareceu na missa de sétimo dia, disse que um amigo é quem seguiu de moto a caminhonete que evadira; que o motorista ainda tentou jogá-la para fora da pista, que ele viu o mesmo estacionar a caminhonete no Hotel Santa Fé do Sul, que soube por ouvir dizer que o motorista estaria bêbado e que saíra de um hotel e teria ido para outro, de onde saíra na companhia de duas pessoas; que quem lhe dera últimas informações foram os policiais que foram até o local e encontraram o veículo, que a declarante ficou de conseguir o nome e endereço ou telefone de contato da pessoa que atendera sua filha logo após o fato e que é amigo daquele que seguiu a caminhonete”.

Na instrução processual, a testemunha,
Emerson Araújo de Souza
, confirmou suas declarações, contando a mesma versão que tinha narrado na fase investigativa, em síntese:

“T:[...] Hora que eu vi o acidente, eu desci da moto, saí correndo. Primeiramente foi tirá a moto ali do lado pra não acontecê nenhum outro acidente, afastar um pouco da pista, pra dá passagem pros carro e
depois rapidamente vendo o estado que a Yasmin se encontrava no chão ali foi fazer praticamente os primeiros socorros
que é não deixar ela ficar desacordada, puxando sempre assunto, perguntando algum número de telefone de parente ou família próximo dela, que ela não sabia responder [...]”- sic.

“[...] Sobre tudo que estava acontecendo ali, eu só fiz
o meu papel de ajudar naquela hora que eu vi exatamente o acidente que a camioneta jogou ela distante
[...]”- sic.

“[...] Conforme eu tava nesse posto, de frente para o acidente, logo que aconteceu, ela tava vindo sentido [avenida] Presidente Médici e a camioneta também, ela sentido como ia subir o viaduto, eu não sei o que que aconteceu com o senhor ao fazer isso [...]
só sei que por um minuto assim a camionete veio e bateu [...] de lateral com ela [...]
e ela foi arremessada pra longe, pro outro lado da pista [...]”- sic.

Questionado pelo representante do Ministério Público se o réu parou o carro após a colisão com o veículo da vítima e se ele prestou assistência a Yasmim, a testemunha
Emerson
respondeu:

“[...] Nenhuma assistência, evadiu-se do local [...] acelerou e foi embora” – sic.

O tio da vítima,
Edson Mauro dos Santos,
também ouvido em juízo, ratificou suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

Interrogado judicialmente, o réu confirmou ter colidido com a motocicleta de Yasmin, mas justificou o ocorrido alegando não tê-la visto. Confira-se:

“Réu: [...] Eu ia e quando percebi a colisão, eu não vi a motocicleta se aproximar, só senti a pancada. Nisso eu parei, tentei descer, mas olhando pro posto, tinha bastante gente no posto, inclusive já vinha alguém correndo pra lá e eu evadi do local por essa razão. [...] Eu não vi a moça, não vi ninguém”-sic.

Além disso, em sua defesa, réu asseverou que não se recordava se havia olhado para o retrovisor quando ligou a seta para fazer a conversão à esquerda, porém, afirmou que o tinha feito e depois realizou a conversão. Acrescentou que conhecia a avenida onde ocorreu o acidente, aduzindo que aquele trecho era
“tranquilo”
(sic). Declarou também que aquele local estava iluminado, mas que a visibilidade, naquele momento, estava
“turva”
(sic).

Depois, o magistrado o questionou se, por conta da visibilidade comprometida do local,
“não exigiria um cuidado maior do motorista para realizar qualquer tipo de manobra [?]”
(sic).

O apelante admitiu afirmativamente, justificando que havia tomado as devidas precauções, tanto que acionou a seta indicando para a esquerda e que seu veículo estava em velocidade de uns 30 km/h.

Por fim, explicou que não parou para dar assistência à vítima porque ficou com medo de represálias:
“tinha muita gente no posto uma hora daquela”
(sic).

A defesa insurge contra o édito condenatório ao fundamento de que as provas coligidas nos autos não são suficientes para comprovar que o réu agiu com imprudência.

A materialidade e autoria são incontestáveis.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrências, laudos periciais, certidão de óbito em nome da vítima, anexos fotográficos e nos depoimentos orais.

A autoria é provada na prova oral produzida e admitida pelo réu.

Depreende-se dos autos que a condutora da motocicleta/vítima, Yasmin, trafegava na avenida Presidente Médici em direção ao viaduto quando foi atingida pelo réu/condutor José Antônio, que fez uma conversão proibida, mudando de via em local proibido. Constatou-se que havia sinalizadores na pista (vulgo tartarugas) que delimitavam a proibição da manobra realizada pelo réu, sendo que a lateral esquerda do veículo do réu veio a atingir a vítima, que morreu horas depois.

Em sua defesa, o réu alegou que o sinistro não se deu por culpa sua, justificando que não ia efetuar a conversão para a esquerda, não estava em alta velocidade e sinalizou com seta à esquerda para entrar no viaduto. Contudo, admitiu não ter visualizado a vítima. Explicou que não a socorreu por receio de represálias/ameaças de populares, que estavam se aproximando.

O relato de Emerson, testemunha que aproximou e socorreu a vítima logo após a colisão entre os veículos, é firme e coerente no sentido de que ele presenciou a vítima sendo arremessada da moto depois de ter sido atingida pela caminhonete L200, de propriedade do réu, na avenida Presidente Médici.

Confirmou também, nas duas fases processuais, que o réu, mesmo tendo percebido que havia colidido com outro veículo e arremessado a vítima, “
evadiu-se do local [...], acelerou e foi embora” (sic)
.

O laudo de necropsia acostado aos autos em nome da vítima concluiu que a morte dela se operou em razão de
“choque hipovolêmico, consequente à trauma abdominal por ação contundente”(sic).

Foi confeccionado laudo pericial criminal dos veículos envolvidos no sinistro, o qual constatou que tanto a motoneta da vítima quanto a caminhonete do réu apresentavam danos compatíveis com colisão e queda (no caso do veículo da vítima).

Há também exame pericial de material audiovisual fornecido por parente da vítima, apresentando filmagem do momento da colisão entre a caminhonete e a motocicleta.

O acidente poderia ter sido evitado se o apelante tivesse mais cautela ao efetuar a conversão e adentrar na via sentido viaduto, até porque aquele caminho, como bem dito por ele, era
“tranquilo”
.

Portanto, resta evidente que o apelante deu causa ao acidente que ensejou o óbito da vítima, uma vez que conduziu sua caminhonete sem observar os cuidados necessários ao fazer a conversão à esquerda para seguir no viaduto.

Sabendo o condutor das normas de trânsito, no que tange à operação de conversão em vias públicas, a ele cabia agir com redobrada atenção e cautela.

Mesmo sendo possível prestar socorro à vítima, não o fez, de modo que incide a causa de aumento de pena do crime de homicídio culposo.

Eis o teor do artigo 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o

No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente.

Sabe-se que o CTB prevê a
modalidade culposa
para o delito de homicídio. O crime culposo é aquele resultante da não observância de um cuidado indispensável, manifestado na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, por imprudência negligência ou imperícia (CP, art. 18, inciso II).

Para sua configuração, devem estar presentes os seguintes requisitos:
1)
a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário;
2)
nexo causal entre a conduta e o resultado;
3)
tipicidade;
4)
previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“
No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10ª Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Destarte, a despeito da alegada ausência de provas para a condenação, ficou evidenciado a prática do crime de homicídio culposo, máxime pelas provas produzidas na instrução processual, que dão a certeza necessária de que o apelante conduziu seu veículo sem as cautelas necessárias e em desacordo com a legislação vigente.

No que tange ao decote da vetorial de consequência do crime, razão assiste ao recorrente.

A fim de melhor visualizar a questão reclamada, reproduz-se trecho da sentença que trata da matéria:

“O delito deixou
consequência
, vez que
a vítima foi tirada do seio de sua família, trazendo imensa dor aos seus familiares
, assim majoro a pena em 04 (quatro) meses.”- grifo meu

A defesa, por sua vez, reclamou, com razão, que
“o juízo valorou negativamente as consequências do delito com elemento inerente à própria imputação”.

A justificativa de que a vítima
“foi tirada do seio de sua família, trazendo imensa dor aos seus familiares”
não constitui argumento que justifique a negativação da vetorial, porque inerente ao tipo penal.

Sobre o tema, esta a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Consequências do crime constituem o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Entretanto, diversamente, quando o agente sabe que a morte da vítima colocará em risco uma família, pode-se considerar o fato para mensurar a pena.

[...]

No alerta de David Teixeira de Azevedo, observa-se a relevância da cautela de evitar a dupla punição pelo mesmo fato: “é defeso ao magistrado elevar a sanção, no trabalho de motivação e aplicação da pena, em razão da virulência do ataque ou da gravidade da lesão ao bem jurídico, tomando circunstâncias já consideradas no tipo incriminador. Se assim o fizer, incidirá no bis in idem, repetindo para a gravidade do crime a modalidade ou o grau de intensidade da ofensa, ambos já considerados e avaliados pelo legislador ao fixar a quantidade da pena mínima.

Todo cuidado do julgador é pouco para evitar a dupla punição pelo mesmo fato. A consequência do crime, insista-se, é a anômala, diferente do que já se viu, peculiar. Todo tipo penal incriminador tutela um bem jurídico; logo, não é a perda desse bem a consequência do crime a ser ponderada como circunstância judicial para elevar a pena. Deve ser qualquer fator transcendente ao bem tutelado, atingindo outros bens, nem mesmo previstos pelo legislador”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, Vol. 1, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2017, pgs. 770/771).

Colho também precedente da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SERIAM ELEMENTARES DO TIPO PENAL; [...] RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS CORPORAL E ACESSÓRIA [...] “A morte da vítima no crime de homicídio é inerente ao próprio tipo penal, não podendo ser considerada consequência desfavorável apta a justificar o aumento da pena-base.” (STJ, HC nº 83.066/DF) [...]”
(N.U 0001837-61.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Sendo assim, ao correlacionar esse entendimento ao caso
sub examine
, vislumbro ilegalidade na valoração negativa da vetorial, motivo pelo qual se impõe
a neutralidade da circunstância relativa às

consequências do crime
no cálculo da reprimenda basilar, o que passo a fazer.

O crime previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em
2 (dois) anos de detenção
.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Dando sequência à aplicação da pena, mantenho a fração de 1/3 (um terço), em razão da incidência da causa de aumento contida no art. 302, § 1º, III, CTB, e mostrando-se ausente causas de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

Em relação à pena acessória fixada na sentença condenatória, o preceito secundário do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro prevê a
imposição cumulativa
da pena privativa de liberdade e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação.

Esta pena acessória tem o prazo fixado
entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos
, conforme estabelece o artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

A doutrina e a jurisprudência orientam que tal sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal,
verbis
:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 -
e-book
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PENA ACESSÓRIA READEQUADA DE OFÍCIO [...] A
pena de suspensão
de habilitação para dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa , e não alternativa,
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ)”
(N.U 0000494-85.2014.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

Havendo sido ajustada a pena privativa de liberdade, também deverá ser feito o ajuste do
quantum
da sanção acessória, de modo que fixo a suspensão em de
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a pena privativa de liberdade do réu em relação ao crime contido no artigo
302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro
, fixando-a em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção
, e diminuir a sanção acessória atinente à suspensão do direito de dirigir para o prazo de
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
. Além disso, declaro, de ofício,
extinta sua punibilidade
em relação ao crime previsto no
artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro
, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022